Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701596-06.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA OLIVEIRA DE MOURA AGRAVADO: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA, RENATO COUTO MENDONCA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA OLIVEIRA DE MOURA contra a r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0742863-23.2021.8.07.0001, proposto por SUPREMA MULTIMARCAS PEÇAS ACESSÓRIOS E VEÍCULOS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 146320092 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os efeitos da concessão do benefício da gratuidade de justiça somente se aplicam às situações posteriores à sua concessão e que os valores fixados a título de honorários advocatícios não podem ser mais objeto de questionamento, porquanto configurada a preclusão. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma estar caracterizado erro material na r. sentença no que se refere a fixação de honorários advocatícios, porquanto deveria ter sido observado o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil e não a regra prevista § 8o-A do mesmo dispositivo legal, que faz referência ao artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Verbera que não é o caso de fixação dos honorários por equidade, uma vez que é aplicável regra específica prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, bem como por afrontar a norma prevista no § 6o-A do mesmo dispositivo legal. Destaca que apesar dos efeitos da coisa julgada decorrentes da sentença que fixou os honorários de sucumbência, é permitida a revisão do decisum, mesmo após o trânsito em julgado, por envolver questão de ordem pública. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, quanto à determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja acolhida a impugnação ofertada e determinada a correção do erro material constante da sentença. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 146320092 do processo originário). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A agravada deflagrou a fase de cumprimento de sentença, fundamentado no título judicial constante do ID 128643188 do processo originário, cuja parte dispositiva transcrevo: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTES os pedidos para: a) condenar a requerida a promover a transferência do veículo marca/ modelo GOL TRENDLINE 1.0, 2016/2017, Placa: PYP-7E43 para seu nome no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00; b) condenar a requerido ao pagamento dos débitos que incidem sobre o veículo, no valor de R$ 624,78, indicados no documento de ID n. 110597071 - Pág. 3, no prazo de 15 dias, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor. Alternativamente, em caso de inércia do requerido, no prazo assinalado: c) Determino a expedição de ofício ao DETRAN/DF, à Secretaria de Estado de Economia do DF, à AGETOP e ao DER para que anotem no prontuário do veículo marca/ modelo GOL TRENDLINE 1.0, 2016/2017, Placa: PYP-7E43, registrado em nome de SUPREMA MULTIMARCAS PECAS A E VEIC LTDA, a venda realizada a PATRICIA OLIVEIRA DE MOURA, no dia 27/02/2020, data a partir da qual será a adquirente a responsável pelos débitos incidentes sobre o veículo. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará a requerida com pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 25 URH, conforme tabela da OAB. Percebe-se, assim, que a fase executiva foi iniciada com o escopo de compelir a agravante ao cumprimento das obrigações de fazer a ela impostas, bem como ao pagamento da condenação relativa aos honorários de sucumbência. A impugnação ofertada pela agravante foi rejeitada, tendo em vista existência de trânsito em julgado em relação à matéria discutida na peça processual apresentada pela devedora. Em relação ao cumprimento de sentença que tem por objeto uma obrigação de pagar, o Código de Processo Civil estabelece regramento claro e bastante específico a respeito das matérias que podem vir a ser discutidas. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. À toda evidência, as questões suscitadas na impugnação ofertada pelo agravante não se amoldam aos limites impostos pela legislação de regência, haja vista que o principal argumento vertido em face da r. decisão recorrida consiste na incorreção do critério de fixação dos honorários advocatícios e a resistência do Juízo de primeiro grau em modificá-los. Ademais, convém ressaltar que, a despeito de haver sido decretada a revelia da agravante, não houve qualquer questionamento acerca de eventual irregularidade no ato citatório. Acresça-se, por oportuno, que a legislação processual não admite que questões já abarcadas pela preclusão ou pelo trânsito em julgados sejam revisitadas em momento posterior, excetuando-se, a hipótese de ajuizamento de ação rescisória, conforme previsão contida nos artigos 507 e 508 a seguir transcritos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Por certo, a metodologia aplicada para a fixação dos honorários advocatícios não pode ser mais modificada, pois sobre ela incidiram os efeitos da eficácia preclusiva da coisa julgada. Trata-se, nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, de proteção que o sistema jurídico outorga à coisa julgada[3]. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando igual entendimento, consoante o aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a correção do valor dos honorários de advogado, bem como da multa por litigância de má-fé. 2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. 2.1. O Juízo singular tem a atribuição de avaliar as provas coligidas aos autos do processo pelas partes e homologar o valor do crédito, incluindo os encargos e eventuais multas, para que o cumprimento da sentença seja regularmente promovido. (...) (Acórdão 1605053, 07145476620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso Dessa forma, mostra-se acertado o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau, ao indeferir a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante. Insta assinalar que o revel deve receber os autos na situação em que se encontrarem (artigo 346, parágrafo único do Código de Processo Civil), arcando com o ônus de sua contumácia processual, ficando impedido de rediscutir as questões já decididas pelo Magistrado de primeiro grau. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2]NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 620.